Tribunal: STF
Processo: AI 719701
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL.
   SÚMULA 280 DO STF. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE
   DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O acórdão
   recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação
   infraconstitucional local aplicável à espécie. Inadmissibilidade
   do RE, ante a incidência da Súmula 280 do STF.
II - Para
   dissentir da conclusão a que chegou o acórdão recorrido,
   necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório
   constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do
   STF.
III - O acórdão não julgou válida lei ou ato de governo
   local contestado em face da Constituição, incabível, portanto, o
   conhecimento do recurso pela alínea c, do art. 102, III, da CF.
IV - Agravo regimental improvido.